Tribunal: TJSP
Processo: 0005642-89.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0005642-89.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelada
KARLA ABADIA FORNAZIER, são apelados KAICK OLIVEIRA DE ANDRADE,
MARCOS BATISTA MALTA, JANETE DE OLIVEIRA ALVES MALTA e
EUCIDES MAXIMO DE SOUZA e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo defensivo de
Karla e deram parcial provimento ao apelo ministerial para, reconhecidos os maus
antecedentes de Eucides Maximo de Sousa, elevar suas penas a 3 anos, 2 meses e 3 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 14 dias-multa, fixados
no mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença. Após o trânsito em julgado, expeça-se
o competente mandado de prisão em desfavor de Eucides Maximo de Sousa. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005642-89.2016.8.26.0196,Franca, voto no 45.219 N, pág. 2/13
Apelação Criminal no 0005642-89.2016.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante/Apelado: Karla Abadia Fornazier
Apelados:
Kaick
Oliveira
de
Andrade,
Marcos
Batista Malta, Janete de Oliveira Alves Malta e
Eucides Maximo de Souza
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de
São Paulo
Voto no 45.219
Vistos.
KARLA ABADIA FORNAZIER, JANETE DE OLIVEIRA
ALVES MALTA, MARCOS BATISTA MALTA e KAYCK OLIVEIRA
DE ANDRADE foram condenados a cumprir, cada um, 2
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e a pagar 11 dias-multa, fixados no
mínimo, pela prática de furto qualificado pelo
concurso de agentes. Na mesma sentença, restaram
absolvidos
de
outro
furto
qualificado,
por
insuficiência probatória.
EUCIDES MÁXIMO DE SOUSA foi condenado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005642-89.2016.8.26.0196,Franca, voto no 45.219 N, pág. 3/13
cumprir, também em regime inicial aberto, 2 anos,
8 meses e 20 dias de reclusão, e a pagar 12 dias-
multa, no piso, pela prática do mesmo delito. Na
mesma sentença, restou absolvido de outro furto
qualificado, por insuficiência probatória.
Irresignada, Karla apela, por seu advogado
constituído, buscando absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer a redução das
penas-base ao mínimo legal e a substituição da
carcerária por penas restritivas de direitos.
Apela
também
o
Ministério
Público,
buscando a condenação de todos os apelados pelo
furto qualificado do qual restaram absolvidos, a
exasperação das penas-base de Eucides em razão dos
maus
antecedentes,
a
aplicação
da
agravante
prevista no art. 62, inc. II, do Código Penal,
para Eucides e Karla, e que seja fixado o regime
inicial fechado para todos os acusados.
Apelos
contrariados,
o
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento
dos recursos defensivo e ministerial.
É o relatório.
Anoto, de início, que a r. sentença
transitou em julgado para Eucides, Janete, Marcos
e Kayck, conforme certidão de fl. 756.
Analisarei os apelos em conjunto.
Os corréus foram condenados pela prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005642-89.2016.8.26.0196,Franca, voto no 45.219 N, pág. 4/13
de um delito de furto qualificado porque, em 07 de
novembro de 2015, em horário incerto, no posto de
combustíveis Mario Roberto, situado na Rua Ézio
Pucci, no 3.071, Distrito Industrial, na cidade de
Franca-SP, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, subtraíram o caminhão VW/24.220 Euro3
Worker, ano 2008, de cor branca, placas CVN 8453
Franca/SP, avaliado em R$ 108.000,00, pertencente
à vítima Cleiton Soares Araújo.
Narra a inicial acusatória que os apelados
se associaram de maneira organizada e com divisão
de
tarefas
entre
si
para
obterem
vantagens
econômicas com a prática de furtos de caminhões.
Enquanto os recorridos Marcos, Janete e Kayck eram
responsáveis pelas subtrações, em Franca, e por
seu transporte às cidades de Uberaba e Monte
Carmelo,
em
Minas
Gerais,
Eucides
e
Karla
auxiliavam direta e indiretamente a ação delitiva,
coordenando a entrega dos bens subtraídos a
receptadores.
Foram
realizadas
interceptações
telefônicas que demonstraram a ciência dos fatos
por
todos
os
acusados,
que
se
beneficiavam
diretamente da prática delitiva, com a repartição
do proveito econômico obtido. Por meio de
investigações, apurou-se que Kayck, em concurso
com Marcos, Janete, Karla e Eucides, praticou a
subtração do caminhão VW/24.220 Euro3 Worker.
Ademais,
constatou-se
que
Karla
e
Eucides
orientaram a ação e determinaram o transporte da
res furtiva para a cidade de Uberaba-MG, local em
que Luciano, receptador da organização, aguardava
Kayck para receber o mencionado veículo e o
entregar a Cristiano, no município de Monte
Carmelo-MG.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005642-89.2016.8.26.0196,Franca, voto no 45.219 N, pág. 5/13
Na oficina de Cristiano, em operação
realizada pelas polícias de Minas Gerais, foram
localizados um motor, um eixo dianteiro, um
câmbio,
dois
radiadores
e
um
tanque
de
combustível, todos pertencentes ao caminhão VW
24.220, placas CVN 8453.
Os recorridos foram processados e, ao fim,
absolvidos,
ademais,
pelo
furto
do
caminhão
VW/24.250, ano 2009, placas EIQ 5797, Franca-SP,
de propriedade da vítima Mário José Mendes,
ocorrido no dia 20 de setembro de 2015.
Materialidade dos furtos devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência,
relatórios de investigações contendo transcrições
de interceptações telefônicas (fls. 31/40, 232/246
e 247/300), auto de entrega de fl. 45, auto de
avaliação de fl. 51 e pesquisa de motor do veículo
VW/24.220 Euro3 Worker, placas CVN 8453, bem como
pela prova oral colhida.
A autoria de Karla, no tocante ao furto do
caminhão VW/24.220 Euro3 Worker, placas CVN 8453,
é igualmente inconteste.
A
apelante
Karla,
silente
em
fase
inquisitiva, sob o crivo do contraditório negou as
acusações, dizendo que era esposa de Eucides e que
havia sido casada com Marcelo, com quem tentou uma
reaproximação, ocasião em que sua conversa foi
interceptada. Forneceu informações que obteve por
meio do jornal. Sustentou que entre os outros
corréus apenas conhecia Marcos, de vista, em razão
de uma negociação de uma caminhonete que “Dingo”
(Eucides) fez com aquele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005642-89.2016.8.26.0196,Franca, voto no 45.219 N, pág. 6/13
O corréu Eucides, em Juízo, disse que foi
procurado por um homem, proprietário de uma
madeireira no Jardim Vera Cruz, cujo nome não
soube declinar, para recuperar um caminhão, haja
vista já ter sido preso, tendo contatos no meio
criminoso e policial. Receberia a quantia de R$
20.000,00 para reaver o bem. Procurou, então,
saber a respeito do caminhão, que era um cargo,
prata, trucado, conseguindo informações a respeito
do furto junto a uma pessoa de alcunha “Alicate”.
Localizou o veículo desmontado em Monte Carmelo-
MG. Em vista disso, comunicou à polícia, que
imputou falsamente os fatos ao acusado e o
comunicou da escuta do telefonema entre Karla e
Marcelo. Karla era sua esposa e foi presa
injustamente, assim como os demais acusados. Não
era amigo dos corréus Marcos, Janete e Cayck. Era
rival de Marcelo, que o perseguia constantemente,
tendo este feito falsa denúncia à polícia a
respeito de Eucides.
Janete de Oliveira negou a prática do
furto. Afirmou que seu celular era utilizado por
Marcos Batista, que era seu esposo ao tempo dos
fatos. É mãe de Kayck, que não tem qualquer
envolvimento com o caso. Disse não saber porque
estava sendo acusada. Negou conhecer Karla e
Eucides antes da prisão.
Por seu turno, o corréu Marcos Batista, em
sua oitiva judicial, disse conhecer Janete, de
quem é esposo, e Kayck, do qual é padrasto.
Conhecia Eucides, também, de quem comprou uma
caminhonete, posteriormente devolvida, porque não
efetuou pagamento integral. Negou as acusações
contra si.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005642-89.2016.8.26.0196,Franca, voto no 45.219 N, pág. 7/13
O corréu Kayck disse não saber a razão
pela
qual
estava
sendo
acusado,
alegando
injustiça. É filho de Janete e enteado de Marcos.
Negou qualquer envolvimento com caminhões, sendo
que ao tempo dos fatos trabalhava e estudava.
A testemunha de defesa Débora Elias Vieira
nada soube dizer acerca dos fatos em tela.
As
negativas
dos
apelados,
todavia,
restaram infirmadas pelas demais provas colhidas
nos autos.
O ofendido Cleiton Soares disse que teve
seu caminhão subtraído no posto Mário Roberto,
notificando a ocorrência à polícia. Relatou que
foi ressarcido do prejuízo pela seguradora em R$
119.000,00 e que algumas peças atinentes ao seu
veículo forma recuperadas na cidade de Monte
Carmelo-MG.
A
testemunha
Anderson
de
Oliveira,
policial civil, disse que estava ocorrendo de um a
três furtos por semana em postos de gasolina, que
a polícia passou a investigar, obtendo informações
a respeito do envolvimento de Eucides nos delitos.
Pela manhã do dia seguinte ao furto de um
caminhão, o mesmo veículo foi abordado em Uberaba-
MG, descarregando a carga, sendo que Marcos e
Janete foram detidos na ocasião e um veículo
fugiu. A partir daí, a polícia começou a realizar
interceptações telefônicas, por meio da qual
constataram que Eucides falava com Marcos e
Janete, os quais, por sua vez, falavam com
Luciano, de Uberaba-MG, que falava com Cristiano,
na cidade de Monte Carmelo-MG.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005642-89.2016.8.26.0196,Franca, voto no 45.219 N, pág. 8/13
Em vista das informações, averiguaram que
os caminhões furtados eram levados à Uberaba, para
Luciano, o qual os desmontava e encaminhava as
carcaças até Monte Carmelo, para Cristiano. Foram
até o local e algumas peças de diversos caminhões
foram apreendidas, em um barracão de propriedade
de Luciano, que foi preso em flagrante delito.
Sobre os veículos deste feito, foram apreendidos
um tacógrafo e um manual, no qual constava chassi
do veículo e o nome da vítima. Outrossim, foram
apreendidos peças do outro veículo furtado (fls.
20). Segundo apurou-se, ainda, os furtos ficavam a
cargo
de
Eucides,
Marcos
e
Janete,
com
participação esporádica de Kayck. A receptação era
feita
por
Luciano
e
Cristiano.
Karla
era
companheira de Eucides, o qual negociava os
veículos com Luciano, e ela o auxiliava na prática
criminosa, acompanhando-o nas idas aos locais e
escoltando os caminhões até Uberaba. Marcelo, por
seu turno, aparece nas investigações porque acionou Karla, sua ex-esposa, para tentar
recuperar um caminhão furtado, sendo que ela
procurou auxiliá-lo sem conhecimento dos demais
réus.
Em semelhante sentido o depoimento de
Régis Stefani, também investigador da polícia
civil, que narrou a detenção de Janete, Marcos e
Kayck, envolvidos com o furto de um caminhão.
Iniciadas
as
investigações,
a
partir
de
interceptações telefônicas, chegaram à identidade
de Eucides e sua então namorada, Karla, sendo que
os três primeiros eram responsáveis pelos furtos e
os dois últimos, pela venda. Luciano, em Uberaba,
desmanchava
e
revendia
os
caminhões.
Em
monitoramento telefônico de ligação entre Karla e
Marcelo, ela se mostrou ciente de tudo o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005642-89.2016.8.26.0196,Franca, voto no 45.219 N, pág. 9/13
ocorria, dizendo que Eucides estava diretamente
envolvido e que ela levaria Marcelo ao local em
que estariam os caminhões.
Nem se afirme que os depoimentos de
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes
da
autoridade
não
são
suspeitos
ou
impedidos de depor. Suas palavras devem ser
analisadas frente ao restante das provas e,
perfazendo um conjunto probatório claro e coeso,
há que se dar crédito a tais versões. E este é o
caso dos autos.
Com efeito, ante os depoimentos das testemunhas e o conteúdo das interceptações
telefônicas (fls. 31/40, 232/246 e 247/300), ao
contrário do quanto alegado pela defesa, de que
não há provas do envolvimento de Karla no delito e
de que ela não possuía informações valiosas acerca
dos fatos, o teor de sua conversa com Marcelo
revela ciência de uma série de detalhes da
empreitada criminosa, incluindo a localização dos
caminhões (fls. 38/39), ocasião em que ela relata
inclusive que foi ao local na semana anterior ao
contato telefônico, citando o caminhão VW/24.220,
tudo a comprovar seu envolvimento e completa
ciência dos atos delituosos. Ademais, em trocas de
mensagens, seu nome é mencionado, de maneira que
impossível a sua absolvição.
E nem se diga que não foram produzidas
provas suficientes, sob o crivo do contraditório.
Os
depoimentos
das
testemunhas
de
acusação,
corroborados pelos elementos colhidos em fase
administrativa, que incluem as interceptações telefônicas, irrepetíveis, são mais que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005642-89.2016.8.26.0196,Franca, voto no 45.219 N, pág. 10/13
suficientes a ensejar o decreto condenatório.
A condenação de Karla, portanto, pelo
furto do caminhão VW/24.220, era de rigor.
Quanto à qualificadora do artigo 155, §
4o, inc. IV, do Código Penal, esta restou
devidamente demonstrada pela prova oral colhida e
pelas mensagens trocadas entre os telefones de
Janete/Marcos
e
Eucides/Karla,
bem
como
os
diálogos entre Karla e Marcelo, que demonstram o
liame subjetivo entre os agentes, assim como a
dinâmica da prática dos crimes.
Todavia, quanto ao furto do caminhão
VW/24.250, embora seja certo haver, nos autos,
indícios de que os apelados teriam praticado este
delito, tais indícios não são suficientes para sua
condenação.
De fato, dentre outros pontos, como bem
ressaltou o digno Magistrado sentenciante:
”Entretanto, nos diálogos transcritos em razão da
interceptação,
não
há
menção
ao
modelo
ou
características do referido veículo, nem ao menos à
data da subtração do automóvel. Não foram citados por
Karla os nomes dos demais corréus, nem nenhum outro
elemento de prova, tais como imagens ou testemunhas
presenciais,
que
pudesse
vinculá-los
à
prática
delitiva”. (fls. 737)
Em que pese o inconformismo ministerial,
verifica-se, portanto, que o conjunto probatório
produzido se mostrou bastante precário quanto ao
furto do caminhão VW/24.250 e, diante da dúvida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005642-89.2016.8.26.0196,Franca, voto no 45.219 N, pág. 11/13
instaurada, a absolvição era mesmo medida que se
impunha.
Da mesma maneira, entendo que não restou
configurada a agravante prevista pelo art. 62,
inc. II, do Código Penal, quanto aos acusados
Karla e Eucides, vez que não demonstrada coação ou
indução, por parte deles, à execução material do
delito.
Assim, pede-se máxima vênia ao ilustre
Promotor de Justiça para manter, por seus próprios
e bem lançados fundamentos, a absolvição quanto a
um dos furtos e o afastamento da mencionada
agravante, operadas em primeiro grau.
Passo, agora, à análise das reprimendas.
Na primeira fase, as penas-base de todos
os acusados foram exasperadas em 1/6 em razão do
alto valor do bem furtado e do modus operandi dos
acusados, que possuíam esquema sofisticado para a
subtração e revenda do caminhão furtado, tudo a
denotar elevada ousadia e periculosidade. E, com
exceção
de
Eucides,
à
míngua
de
outras
modificadoras, as penas dos acusados restaram
definitivas em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais
o pagamento de 11 dias-multa, no piso legal.
A
respeito
do
acréscimo
operado
na
primeira etapa, ao revés do alegado pelo digno
defensor de Karla, idônea sua fundamentação, sendo
certo que na r. sentença restou clara a divisão de
tarefas pelos acusados, sendo responsáveis pela
subtração do caminhão Janete, Marcos e Kayck e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005642-89.2016.8.26.0196,Franca, voto no 45.219 N, pág. 12/13
pela venda Eucides e Karla, havendo inclusive,
previamente, arranjo com os receptadores para o
recebimento e compra da res.
No tocante a Eucides, ainda na primeira
fase, assiste razão ao Parquet: o corréu é
portador de maus antecedentes (fls. 380/381), de
maneira que suas penas-base devem ser elevadas em
mais 1/6, resultando em 2 anos, 8 meses e 20 dias
de reclusão, mais 12 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, sanções
adequadamente
exasperadas
em
1/6,
diante
da
comprovada recidiva (fls. 628/629). E, ausentes
causas
de
aumento
ou
diminuição,
restam
definitivas em 3 anos, 2 meses e 3 dias de
reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Deixou o douto Magistrado sentenciante de
substituir a corporal, de todos os corréus, nos
termos do art. 44 do Código Penal, por entender
ausente o requisito subjetivo, o que restou
acertado,
em
vista
da
elevada
ousadia
e
periculosidade dos agentes, que se valeram de
sofisticado esquema para a subtração de bem de
elevado
valor
patrimonial,
delito
que
vinha
desassossegando a comunidade local. Pelas mesmas
razões, deixou de aplicar o sursis. Quanto a
Eucides, ainda, diante dos maus antecedentes e da
reincidência, incabível qualquer benefício.
Por fim, foi fixado o regime aberto para
todos os acusados, o que, a despeito da
argumentação ministerial, resta mantido, em razão
da primariedade dos agentes e da ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005642-89.2016.8.26.0196,Franca, voto no 45.219 N, pág. 13/13
violência ou grave ameaça na prática delitiva, com
exceção de Eucides, para quem fixo o regime
inicial semiaberto para cumprimento da corporal em
vista dos maus antecedentes e da recidiva.
Por tais motivos, meu voto nega provimento
ao apelo defensivo de Karla e dá parcial
provimento ao apelo ministerial para, reconhecidos
os maus antecedentes de Eucides Maximo de Sousa,
elevar suas penas a 3 anos, 2 meses e 3 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 14 dias-multa, fixados no mínimo
legal, mantida, no mais, a r. sentença. Após o
trânsito
em
julgado,
expeça-se
o
competente
mandado de prisão em desfavor de Eucides Maximo de
Sousa.
FÁBIO GOUVÊA
Relator